Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700982-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MILTON LOURENCO LUIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13720677) interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES e DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA em face da r. decisão proferida pela douta Juíza da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de MILTON LOURENÇO LUIZ, indeferiu o pedido de consulta de bens em nome da esposa do executado/agravado. Eis o teor do r. decisório (ID 13720684): 1. O Código Civil, nos termos dos artigos 1.663 e 1.664, preceitua que no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. 2. No presente caso, verifica-se que o regime constante do pacto antenupcial firmado entre o executado e sua esposa Sra. Wanderlea de Carvalho Lourenço, foi o de separação de bens (ID 47111390). Nesse contexto, em que pesem os argumentos delineados pela parte exequente na petição de ID 48263954, tenho que o presente cumprimento de sentença não pode atingir bens e valores depositados em conta bancária de titularidade da esposa do executado, mormente se não demonstrado serem comuns. Ademais, a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Assim, não havendo nos autos elementos de persuasão conclusivos quanto à transferência ou à manutenção de bens do executado no patrimônio da esposa, com o fim de escapar à constrição judicial, não se revela juridicamente idônea a penhora de bens que a ela pertencem, motivo pelo qual indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome da esposa do executado, bem como o pedido de pesquisa INFOJUD em nome do cônjuge virago. 4. Do mesmo modo, não há como se deferir o pedido de bloqueio em nome de Wilton da Silva Brasil, uma vez que este declinou os poderes de administração concedidos pelo executado, como se constata no documento de ID 47111454. 5. Por outro lado, determino o envio de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no endereço indicado (Setor de Autarquia Sul, S/N, Bloco O, Asa Sul/DF, CEP: 70.070-946), solicitando informações acerca da existência de benefício em nome do executado e o respectivo valor mensal. 6. Quanto ao mais, concedo o prazo suplementar de 15 dias para que a parte exequente finalize a análise dos documentos encaminhados pela ANOREG e indique medidas aptas à satisfação do seu crédito. (grifo nosso) Alegam os recorrentes equívoco da r. decisão recorrida em não considerar os atos fraudulentos do executado, entre eles as alienações de imóveis após o bloqueio judicial das matrículas em 2007, principalmente, da “Fazenda Ponte Alta do Gama/DF”, com valores arbitrados no patamar de sessenta milhões de reais e cem milhões de reais. Os agravantes perseguem crédito de R$ 324.783,57 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) relativos aos honorários de sucumbência oriundos de demanda iniciada em 2004 e com sentença transitada em julgado em 10.6.2009. Explicam que, desde a intimação para pagamento espontâneo, o agravado vem escondendo os bens pessoais para frustrar o cumprimento. Afirmam que o executado não possui conta bancária e declara falsamente o imposto de renda dos últimos anos. Asseveram que o pacto antenupcial com a atual esposa (Wanderlea de Carvalho Lourenço), lavrado em 2015 no regime de separação de bens, foi para ocultar transferência fraudulenta de patrimônio, revelando a necessidade de consultar Bacenjud, e-RIDF, Renajud e Infojud em nome da cônjuge virago, que declarou ser “do lar”. Pleiteiam, também, o bloqueio judicial de conta corrente mantida no Banco Sicoob Noroeste de Minas pelo agravado ou por Edilso Ferreira dos Santos, pois seria terceiro que atualmente movimenta conta bancária do devedor. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão e determinar a realização de pesquisa pelo sistema InfoJud e o bloqueio judicial da conta corrente no 15.550-0, agência 3179 do Banco Sicoob Noroeste de Minas . É o relato do essencial. Dispõe o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a pesquisa de bens em nome do cônjuge virago a fim de satisfazer o crédito de honorários de sucumbência, após mais de onze anos de fracasso na execução, não é medida de urgência. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Portanto, verifica-se que o transcurso de longo tempo até o pedido de antecipação da tutela recursal exclui o requisito relativo ao risco de ineficácia da medida se concedida posteriormente. Em relação ao pedido de bloqueio da conta corrente mantida no Banco Sicoob Noroeste de Minas, os agravantes realizaram, originariamente, pleito em nome de Winton da Silva Brasil (ID 48263963 dos autos de cumprimento de sentença), que realmente já declinou os poderes de administração concedidos pelo executado. Assim, não é possível conceder pedido em nome diverso do solicitado em primeiro grau em observância à vedação de supressão de instância. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, via DJE, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador